Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717718-44.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY RECORRIDO: FLAVIA MICHELY TEODORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR EX-ESPOSA CUJO IMÓVEL FOI PENHORADO E ARREMATADO EM EXECUÇÃO INTENTADA CONTRA O EX-MARIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PARTES ALHEIAS AO ATO ILÍCITO GERADOR DA DÍVIDA EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESAUTORIZADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. BENEFÍCIO REVOGADO. EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE OPOSTOS PELA AUTORA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. EX-ESPOSA QUE NÃO RESPONDE POR DÉBITO PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO DO EX-MARIDO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL QUE LHE COUBE NA PARTILHA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO VALOR EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Pessoas alheias ao negócio jurídico cuja anulação gerou a dívida objeto da execução que resultou na expropriação de imóvel da ex-esposa do alienante são partes ilegítimas para a demanda que esta intentou para ser indenizada pela perda patrimonial sofrida. II. Deve ser revogada a gratuidade de justiça na hipótese em que os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, à falta de convergência entre os três elementos estruturantes das ações (partes, causa de pedir e pedido), não há que se falar em coisa julgada. III. Sob a égide do Código Civil de 1916, no regime da comunhão universal de bens não se comunicavam “obrigações provenientes de atos ilícitos”, consoante o disposto em seu artigo 263, inciso VI. IV. Ex-esposa que teve o imóvel que lhe coube no divórcio penhorado e arrematado em execução intentada contra o ex-marido tem o direito subjetivo de ser indenizada pelo valor equivalente, nos artigos 186 e 927 do Código Civil. V. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do primeiro Réu desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 263, inciso VI, do Código Civil de 1916, alegando que não houve dívida oriunda de ato ilícito praticado pelo recorrente. Afirma que se trata de dívida contratual dissociada de qualquer ato ilícito, aduzindo que referida dívida comunica-se com a recorrida, que também se beneficiou da prática do ato, em razão do regime de comunhão universal de bens; b) artigos 263, inciso VII, do Código Civil de 1916, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada quanto à natureza e responsabilidade pela dívida; c) artigos 186, 927 e 945, todos do Código Civil, asseverando ausência de nexo causal entre o ato do recorrente e o dano patrimonial sofrido pela recorrida. Defende que houve culpa concorrente da recorrida, tendo em vista sua conduta omissiva quanto à necessidade de transferência do imóvel para o seu nome. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 263, incisos VI e VII, do Código Civil de 1916, 186, 927 e 945, todos do Código Civil de 2002, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004